Tribunal: TJES
Processo: 5001153-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARLENE DE OLIVEIRA BOLDRINI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5001153-88.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADA: MARLENE DE OLIVEIRA BOLDRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO.
MERO INCONFORMISMO.
NÃO ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8778329) opostos pela Embargante/Recorrente,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, em face de acórdão (Id.
8690160)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, concedendo parcial provimento, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para o fim de somente
minorar o valor das astreintes em R$ 56.480,00
(cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) (teto do Juizado Especial Cível). Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada”.

Devidamente intimada, a Embargada,
MARLENE DE OLIVEIRA BOLDRINI
, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 8891343.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria deixado de avaliar que para a incidência e execução da multa deve ocorrer a condição prevista, qual seja, o descumprimento da medida imposta à Embargante, nos termos do artigo 514 do CPC.

Conforme fundamentação do Recurso Inominado, muito embora a Embargante tenha sido intimada para cumprimento da sentença, naquela oportunidade, a parte Embargada supostamente ainda não havia pleiteado o pagamento das astreintes devidas, razão pela qual não faria sentido a Embargante depositar o referido valor, pois teria cumprido a determinação judicial imposta em seu desfavor.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar. A validade da intimação para cumprimento da obrigação foi extensivamente analisada no Acórdão objurgado nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
8690160

No caso presente, entendo pela inexistência de nulidade da sentença, eis que contido na parte final da intimação de Id. 7031151: “para ciência do retorno dos autos do Colegiado Recursal, bem como para o requerido efetuar o cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523, §1º do CPC.”

A executada também foi intimada no Id. 7031161.

Logo, t
em-se por demonstrada a existência de intimação válida em face da executada.
Não há nulidade ou ilegalidade da sentença, inclusive ainda por força do estabelecido no artigo 52 da Lei 9.099/95, que estabelece no sentido de que a execução se inicia com o trânsito em julgado da sentença.

Assim, é perceptível da análise dos autos que a recorrente estava ciente da execução, bem como das astreintes, conforme já esclarecido em Acórdão.

Com efeito, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, não havendo que se falar em omissão, tendo em vista que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)